Tribunal: TJSP
Processo: 2281903-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRACAUTELA. CAUÇÃO DE SUCATA DE PAPELÃO. INIDONEIDADE.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que rejeitou caução consistente em 12.068,966 kg de sucata de papelão, avaliada em R$ 14.000.000,00, determinando sua substituição por garantia idônea, preferencialmente em dinheiro, para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRACAUTELA. CAUÇÃO DE SUCATA DE PAPELÃO. INIDONEIDADE.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que rejeitou caução consistente em 12.068,966 kg de sucata de papelão, avaliada em R$ 14.000.000,00, determinando sua substituição por garantia idônea, preferencialmente em dinheiro, para sustação de protesto de título fiscal.
2. Contracautela consistente em mercadorias em estoque para sustação de protesto que deve possuir liquidez e convertibilidade imediata para não vulnerar a eficácia da execução, incumbindo ao juízo a análise de sua idoneidade, nos termos da Súmula no 16 deste Tribunal de Justiça e do Tema no 902 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Vícios que comprometem a idoneidade da caução ofertada. Ausência de nota fiscal regular dos bens oferecidos, obstando a verificação da propriedade e valor real. Falta de demonstração do valor efetivo de mercado e facilidade de comercialização da sucata de papelão alegada pela agravante.
4. Inexistência de óbice à prestação de caução pela agravante. Decisão que apenas determinou substituição por garantia idônea, preservado o direito da parte de oferecer contracautela adequada, em consonância com o regramento processual civil.
5. Decisão de origem que se impõe preservar por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido.